Tribunal: TJDFT
Processo: 0735974-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO TIDEM. PAGAMENTO INDEVIDO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. MÁ-FÉ DA SERVIDORA. COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA E PREVIDÊNCIA SOCIAL INCIDENTES SOBRE A GRATIFICAÇÃO. ABATIMENTO DO VALOR A SER RESSARCIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Quando devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Embargos de Declaração conhecido e não provido.